Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716671-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, BRADESCO SAUDE S/A, NEIDA DE SOUZA AFFONSO REPRESENTANTE: FRANCISCO FERREIRA AFFONSO EMBARGADO: NEIDA DE SOUZA AFFONSO, BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE: FRANCISCO FERREIRA AFFONSO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020 19:29:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator